Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726475-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO FABIANO DE LOIOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ROMULO FABIANO DE LOIOLA contra decisão proferida pelo Relator que negou ao agravante o pedido de antecipação de tutela recursal para obstar os atos Discorre sobre o cabimento do recurso interposto – Agravo Interno -, eis que o artigo 1.021 do CPC expressamente reconhece o citado recurso contra decisão proferida pelo relator, e que entende ter sido o presente caso sub judice. É o breve relatório daquilo que interessa. O presente recurso não poderá ser conhecido. Consoante determinação do caput do art. 1.021 do CPC: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. No caso sub judice, o agravante aviou o agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a liminar para impedir ao Distrito Federal e seus agentes de demolir a residência do Agravante, advindo decisão indeferindo o pedido, conforme se extrai do ID 13072175, valendo transcrever parte da decisão proferida: “Sobre a tutela de urgência, o art. 300, do CPC dispõe o seguinte: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Muito embora o agravante deduza que a construção erigida no lote indicado localiza-se em área particular, os documentos apresentados não comprovam o alegado. Também não trouxe o requerente os documentos comprobatórios de que o imóvel notificado para demolição foi construído em consonância com o Código de Obras e Edificações do DF. O agravante apresentou cessão de direitos (Id 13019252) datada de agosto de 2016. Assim, numa análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado necessária para concessão da liminar. O pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial da ação de conhecimento não reflete verossimilhança das alegações do agravante. Importante ressaltar que o agravante não reside no imóvel objeto da lide, não possui licença para construir, não apresentou documento que comprove a propriedade real do imóvel. Compete à AGEFIS (Lei Distrital no 4.150/2008) exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. Não há nos autos certidão de registro imobiliário em nome do autor, a fim de comprovar a alegação de que é proprietário de imóvel particular onde construiu a edificação objeto da notificação demolitória. Além disso, não há qualquer demonstração de ato ilegal ou abusivo por parte do agravado, na medida em que o autor limita suas alegações de incorreção no auto de demolição (Id 13019258) pelo fato do imóvel não estar em fase de construção. Todavia, o auto de infração tem como fundamento a Lei 6.138/18, artigos 15, inciso III; 22, 50, 124, inciso V e 133. Ou seja, o agente público notificou o requerente nos seguintes pontos: obra não esquadra na legislação vigente, obra situada em área pública e sem licença para construção. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n.o 2.105/98 – exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, conforme rezam os artigos 22 e 15 do diploma mencionado. No presente caso, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento comprovando a licença para construir e a carta de habite-se exigida pela legislação distrital supracitada. Pelo contrário, a ocupação não observou a legislação ambiental e urbanística e se encontra em região de preservação ambiental. Portanto, de inteira aplicação o artigo 133 do Código de Obras e Edificações que impõe o exercício do Poder de Polícia: “A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”. É cediço que as exigências instituídas pela Lei n. 6.138/2018 conferem a proteção vindicada pelo agravante para imóveis já erigidos, autorizando o agente público a promover ação demolitória imediata em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Entretanto, não tratou o agravante de comprovar a proteção pleiteada. Nesses termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. FAZENDA PONTE ALTA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido te antecipação de tutela formulado em ação de obrigação de não fazer, pelo qual os autores pretendiam a suspensão de qualquer ato demolitório por parte da requerida. 1.1. Narra a peça recursal que os agravantes são proprietários e possuidores dos imóveis, sendo legítimos possuidores dos direitos hereditários havidos do inventário e posse. Ressalta que o terreno onde os autores residem é particular, como faz prova instrumento particular de cessão de direitos, documentos da cadeia dominial e sucessória desde fevereiro de 2009. Informa que a AGEFIS, juntamente com a Secretaria de Estado de Ordem Pública do Distrito Federal, vem aterrorizando os moradores com constantes visitas na área e com a promessa de demolição das casas. 2. Nos termos da Lei Distrital n.o 4.150/2008, compete à AGEFIS exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 3. A pretensão emergencial não está acompanhada da verossimilhança na alegação autoral. A certidão de registro imobiliário produzida por cartório do DF acostada aos autos menciona pessoa diversa da dos autores e não permite reconhecer que se trata do mesmo imóvel mencionado nos autos. 3.1. Além disso, não há qualquer demonstração de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, na medida em que a autora limita suas alegações sem indicação de fonte e autoria. 4. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n.o 2.105/98 - exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. 4.1. Considerando que inexistem nos autos qualquer documento comprovando a licença para construir e a carta de habite-se exigida pela legislação distrital supracitada, de inteira aplicação o artigo 133 do Código de Obras e Edificações que impõe o exercício do poder de polícia: "A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização". 5. Precedente: "É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela AGEFIS será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva d a autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida". (20160110174113APC, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 04/09/2018). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1146346, 07157362120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO ADMINISTRATIVO. agravo de instrumento. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os normativos de regência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1156593, 07158981620188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, dentre outras atividades socialmente relevantes, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. É atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. O conjunto probatório carreado aos autos não tem o condão de infirmar os fundamentos trazidos na r. decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência requerida para impedir o exercício do poder de polícia da Administração Pública. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o recorrente para comprovar sua situação financeira, juntando aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante atualizado de rendimentos e de despesas, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça ou a guia de recolhimento do preparo, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2019, 15:50:11.”. Dessa decisão adveio o Agravo Interno interposto pelo Agravante, isso em 14/01/2020, apresentando as razões para reforma da decisão pela ilustre 5a Turma Cível do TJDFT, atacando expressamente, inclusive com a sua transcrição na integra, e concluiu formulando pedido para conhecimento do Agravo Interno, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir a medida liminar pleiteada na origem e ao nobre julgador que a indeferiu, a fim de impedir o Agravado e seus agentes de demolir a residência do agravante, conforme se extrai do ID 13552166. Por sua vez, a Turma foi unânime no julgamento proferido, cujo voto foi o seguinte: “Ab initio, analiso o agravo interno interposto pelo recorrente. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil prevê o recurso de agravo interno em face de decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado. Os artigos 4.o, 5.o e 6.o do CPC reproduziram o princípio de natureza constitucional da razoável duração do processo, consignando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, bem como o princípio da colaboração ou cooperação. Em observância aos preceitos supracitados, e considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da tutela de urgência recursal, julgo prejudicado o agravo interno, especialmente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Conheço do agravo, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursais. Por ocasião da análise e decisão do pedido liminar, assim me pronunciei: “(...) O agravante-autor postula tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de proceder ao ato demolitório do imóvel erigido na Avenida Ponte Alta Norte DF 475, Km 4,5, Chácara Joana D'arc, Condomínio Porto Seguro, lote 10, Gama/DF. Relata que o imóvel objeto da notificação demolitória está localizado em área passível de regularização, que a notificação apresenta falhas no preenchimento, que a obra está acabada e que não pode a Administração Pública determinar a demolição sem autorização judicial e sem a instauração do contraditório. Sobre a tutela de urgência, o art. 300, do CPC dispõe o seguinte: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Muito embora o agravante deduza que a construção erigida no lote indicado localiza-se em área particular, os documentos apresentados não comprovam o alegado. Também não trouxe o requerente os documentos comprobatórios de que o imóvel notificado para demolição foi construído em consonância com o Código de Obras e Edificações do DF. O agravante apresentou cessão de direitos (Id 13019252) datada de agosto de 2016. Assim, numa análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado necessária para concessão da liminar. O pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial da ação de conhecimento não reflete verossimilhança das alegações do agravante. Importante ressaltar que o agravante não reside no imóvel objeto da lide, não possui licença para construir, não apresentou documento que comprove a propriedade real do imóvel. Compete à AGEFIS (Lei Distrital no 4.150/2008) exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. Não há nos autos certidão de registro imobiliário em nome do autor, a fim de comprovar a alegação de que é proprietário de imóvel particular onde construiu a edificação objeto da notificação demolitória. Além disso, não há qualquer demonstração de ato ilegal ou abusivo por parte do agravado, na medida em que o autor limita suas alegações de incorreção no auto de demolição (Id 13019258) pelo fato do imóvel não estar em fase de construção. Todavia, o auto de infração tem como fundamento a Lei 6.138/18, artigos 15, inciso III; 22, 50, 124, inciso V e 133. Ou seja, o agente público notificou o requerente nos seguintes pontos: obra não esquadra na legislação vigente, obra situada em área pública e sem licença para construção. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n.o 2.105/98 – exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, conforme rezam os artigos 22 e 15 do diploma mencionado. No presente caso, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento comprovando a licença para construir e a carta de habite-se exigida pela legislação distrital supracitada. Pelo contrário, a ocupação não observou a legislação ambiental e urbanística e se encontra em região de preservação ambiental. Portanto, de inteira aplicação o artigo 133 do Código de Obras e Edificações que impõe o exercício do Poder de Polícia: “A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”. É cediço que as exigências instituídas pela Lei n. 6.138/2018 conferem a proteção vindicada pelo agravante para imóveis já erigidos, autorizando o agente público a promover ação demolitória imediata em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Entretanto, não tratou o agravante de comprovar a proteção pleiteada. Nesses termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. FAZENDA PONTE ALTA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido te antecipação de tutela formulado em ação de obrigação de não fazer, pelo qual os autores pretendiam a suspensão de qualquer ato demolitório por parte da requerida. 1.1. Narra a peça recursal que os agravantes são proprietários e possuidores dos imóveis, sendo legítimos possuidores dos direitos hereditários havidos do inventário e posse. Ressalta que o terreno onde os autores residem é particular, como faz prova instrumento particular de cessão de direitos, documentos da cadeia dominial e sucessória desde fevereiro de 2009. Informa que a AGEFIS, juntamente com a Secretaria de Estado de Ordem Pública do Distrito Federal, vem aterrorizando os moradores com constantes visitas na área e com a promessa de demolição das casas. 2. Nos termos da Lei Distrital n.o 4.150/2008, compete à AGEFIS exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 3. A pretensão emergencial não está acompanhada da verossimilhança na alegação autoral. A certidão de registro imobiliário produzida por cartório do DF acostada aos autos menciona pessoa diversa da dos autores e não permite reconhecer que se trata do mesmo imóvel mencionado nos autos. 3.1. Além disso, não há qualquer demonstração de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, na medida em que a autora limita suas alegações sem indicação de fonte e autoria. 4. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n.o 2.105/98 - exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. 4.1. Considerando que inexistem nos autos qualquer documento comprovando a licença para construir e a carta de habite-se exigida pela legislação distrital supracitada, de inteira aplicação o artigo 133 do Código de Obras e Edificações que impõe o exercício do poder de polícia: "A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização". 5. Precedente: "É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela AGEFIS será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva d a autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida". (20160110174113APC, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 04/09/2018). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1146346, 07157362120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO ADMINISTRATIVO. agravo de instrumento. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os normativos de regência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1156593, 07158981620188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, dentre outras atividades socialmente relevantes, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. É atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. O conjunto probatório carreado aos autos não tem o condão de infirmar os fundamentos trazidos na r. decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência requerida para impedir o exercício do poder de polícia da Administração Pública. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal”. A questão litigiosa neste agravo consiste na apreciação da legitimidade do pedido de suspensão de qualquer ato demolitório no imóvel localizado na Avenida Ponte Alta Norte DF 475, Km 4,5, chácara Joana D’arc, Condomínio Porto Seguro, Lote 10, Gama – DF. Alega o agravante que os documentos colacionados aos autos (cadeia dominial do imóvel, ação de inventário, cessão de direitos) comprovam a legítima aquisição da posse do imóvel, para tanto aponta ação de inventário (Id 13019248) como prova de legitimidade de propriedade do imóvel. Relata que o imóvel possui construção completamente acabada e habitada há anos e que a área é particular. Por outro lado, argumenta que a área em que se localiza o imóvel encontra-se em fase de regularização, por esse motivo entende que não cabe intimação demolitória nos termos do artigo 133, do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/18. Por fim, aduz que o auto de demolição (Id 13019258) possui irregularidades em seu preenchimento. Requer provimento do recurso para que seja o Distrito Federal impedido de executar a demolição. Consoante fundamentado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela, bem como explicitado na decisão recorrida, a simples expectativa de possibilidade de regularização não autoriza a edificação em desconformidade com o ordenamento territorial e urbanístico. A AGEFIS, autarquia sob regime especial, tinha como finalidade básica implementar a política de fiscalização de atividades urbanas no Distrito Federal, em consonância com a política governamental e em estrita obediência à legislação aplicável, hoje substituído pelo DF LEGAL. Possuía a AGEFIS, e hoje o DF LEGAL, competência para fiscalizar a regularidade das ocupações de solo urbano e das construções em questão. Ademais, a determinação administrativa de remoção das construções em área pública, ou privada, sem o devido alvará ou licenciamento ambiental, configura exercício regular do poder de polícia. O Código de Edificações do Distrito Federal, Lei Distrital n.o 6.138/18, assim dispõe, in verbis: "Art. 19. Para cada projeção, lote ou fração em condomínio, exceto nos casos discriminados no regulamento, deve ser constituído um processo individual com todos os requerimentos relativos ao imóvel, acompanhados da documentação pertinente. Art. 20. Qualquer cidadão pode requerer ao órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações a certidão de parâmetros urbanísticos que indique as normas de uso e ocupação relativas a lote ou projeção. Art. 21. O licenciamento de obras é instrumento de controle urbano composto das seguintes fases: I - habilitação de projeto arquitetônico; II - emissão de licença de obras; III - certificação da conclusão de obras. § 1o O licenciamento de obras deve observar a legislação de uso e ocupação do solo, recursos hídricos, saneamento básico, segurança, salubridade, conforto, higiene e acessibilidade. § 2o O licenciamento está condicionado à anuência de outros órgãos ou entidades afetas ao processo de licenciamento de obras, quando indicada na etapa de viabilidade legal. Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 52. O alvará de construção é expedido para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da habilitação. Art. 53. A expedição do alvará de construção está vinculada a um único projeto arquitetônico. § 1o O alvará de construção é revogado nos seguintes casos: I - a pedido do autor do projeto habilitado; II - substituição de projeto arquitetônico habilitado. § 2o Nova habilitação de projeto de modificação não invalida o alvará de construção emitido, desde que sejam mantidos: I - a área total de construção; II - a área computável; III - o perímetro externo; IV - o número de unidades imobiliárias. § 3o Na hipótese do § 2o, deve ser feita retificação do alvará de construção válido, mantida sua numeração. (...) Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (grifei) Verifica-se que o agravante foi pessoalmente notificado (Id 13019258) de que havia construído em área irregular, e que o seu imóvel seria demolido, portanto, não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa. Não consta dos autos a licença de obras e edificações, o alvará de construção, o projeto arquitetônico, bem como certidão de registro imobiliário do imóvel objeto da lide em nome do agravante. O documento de partilha juntado aos autos não é apto a comprovar a propriedade real imobiliária. É cediço que qualquer construção, seja em área pública, seja em área particular, somente pode ser implementada em observância às formalidades legais traçadas no Plano Diretor da localidade e Código de Edificações do Distrito Federal. Qualquer edificação situada em área urbana ou rural, seja pública, seja privada, só pode ser iniciada após a obtenção do alvará de construção, consoante reza o Código de Edificações do Distrito Federal. Assim, considerando que o recorrente não exibiu prévia autorização para construir ou reformar, tem-se que a Administração Pública agiu no estrito cumprimento do seu dever e em respeito à legislação, em preservação do interesse coletivo. Efetivamente, não houve ilegalidade no ato administrativo perpetrado. Na dicção do art. 1.028 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância; desse modo, não há qualquer direito a ser resguardado em relação à moradia do apelante. Vale destacar que nenhuma garantia constitucional pode ser considerada absoluta e deve ser interpretada de forma sistemática, isto é, observando todo o ordenamento jurídico constitucional. Vê-se, portanto, que o direito à moradia e à inviolabilidade do domicílio não pode ser fundamentado na prática de um ato ilícito, qual seja, a construção erguida pelo autor em área pública e ocupação irregular sem o devido licenciamento, não merecendo proteção jurídica. Não soa jurídico, nem mesmo razoável que, em nome da dignidade de um indivíduo que pretende construir de qualquer modo, em inteiro desprezo às normas edilícias, admita-se a lesão à dignidade de todos os demais cidadãos. A Administração Pública, com esteio no Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, deve se valer de seu poder de polícia, para coibir atividades que venham a causar danos à sociedade. Desse modo, considerando que a então atuação do Poder Público está amparado por normas constitucionais e infraconstitucionais, refletindo o poder de polícia administrativo e a prevalência do interesse público sobre o privado, não há razão para que seja determinada a abstenção de seus atos. Não se diga que a extinção da AGEFIS pôs fim a todos os atos de fiscalização então realizados, mormente quando sucedido por outra agência ou órgão fiscalizador com idênticos poderes. Forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo. É como voto”. Portanto, a matéria recorrida foi devidamente apreciada, inclusive o pedido formulado no agravo interno, uma vez que o objeto do agravo de instrumento alcançou toda a matéria objeto da medida liminar pleiteada e ao mérito do recurso em si, e não comporta nova apreciação da Turma Cível, nem deste julgador, de forma monocrática. Como cediço, no agravo interno pode o relator voltar atrás em seu entendimento, porém, uma vez proferido pela Turma julgadora, não cabe mais a retratação, razão por que não conheço do recurso interposto. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020, 11:19:30. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator